Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737212-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO RECORRIDOS: JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. MANCHETE QUE REMETE O LEITOR A CONCLUSÕES EQUIVOCADAS A RESPEITO DE PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO PELO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO PELO STF. ARTIGO EXTENSO. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. VELOCIDADE DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO MUNDO MODERNO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DAS PUBLICAÇÕES. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5o, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente reparação por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade. 2. Ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. 2.1. Ao que se infere dos autos principais, vislumbram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada para determinar ao primeiro agravado que remova o conteúdo do seu portal de internet e demais redes sociais e plataformas, conforme URLs indicadas pelo recorrente. 3. Considerando as informações depreciativas a respeito da parte e a velocidade com que as informações circulam no meio virtual, somados à previsão legal que autoriza a proibição de publicações que atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade das pessoas (CC, art. 20), verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. 4. Por sua vez, também se apura o perigo de dano na medida em que, quanto mais tempo a divulgação da matéria permanecer ativa, mais potencializará o prejuízo à imagem do recorrente, agravado pela possibilidade de fácil propagação nas redes sociais mediante redirecionamento por meio de links, valendo lembrar que nem sempre a possibilidade de indenização pecuniária pela ofensa aos direitos da personalidade é capaz de recompensar o dano experimentado. 5. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 20, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não se justifica a censura imposta à reportagem que, com ausência de ânimo ofensivo, apresentou aos leitores fatos de interesse da sociedade, publicou informações extraídas de documentos oficiais e ouviu diversas pessoas envolvidas, inclusive autoridades públicas. Aduz que o exercício pleno da liberdade de imprensa inclui a liberdade garantida aos jornalistas e aos meios de comunicação de decidirem os temas de interesse editorial e os fatos que, por revelarem interesse da sociedade, serão publicados. Acrescenta não haver que se falar em ato ilícito, nem qualquer dano efetivamente causado ao recorrido, o que enseja o reconhecimento da improcedência da presente ação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, 186 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Não vislumbro aqui nenhum interesse público ou conteúdo narrativo com fins de informação e Juízo formado com finalidade jornalística e sim com objetivos pessoais e publicitários, envolvendo questões de interesse privado entre dois particulares; e muito menos violação a ADPF 130 do STF. Portanto, a princípio, vislumbram-se indícios de que a matéria em questão tem o condão de atrair propósito de difamar, injuriar ou caluniar o alvo, vilipendiando o último critério de ponderação apontado pelo STJ, como acima citado. De mais a mais, longe de qualquer violação ao direito da liberdade de expressão e informação, afigura-se afrontoso o argumento de que teria ocorrido CENSURA e a liberdade de imprensa. Até porque trata-se de um 'SOFISMA" e um "ARGUMENTO METAJURÍDICO" que sopesando o Direito Fundamental da Privacidade e Intimidade sobrepõem sobre a Liberdade de Expressão e de Imprensa, fazendo assim coro as Decisões recentes do STF e do STJ sobre o tema. Logo, retomando-se o quanto narrado anteriormente, relativamente à velocidade com a qual as informações – falsas ou verdadeiras – são repassadas no mundo moderno, e tratando-se de matéria que transmite para o leitor uma informação turva, reputam-se presentes os elementos autorizadores da liminar pretendida, razão pela qual confirmo a decisão que deferiu a tutela antecipada vindicada” (ID 55994928). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030